Tribunal: STF
Processo: ARE 1425521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E CÁRCERE PRIVADO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECURSO DEFENSIVO COM PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO E PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS RELACIONADOS A DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS E FUNDAMENTOS.



    Materialidade e autoria comprovadas. Há nos autos elementos suficientes e aptos para sustentar a condenação nos moldes da convicção alcançada na sentença recorrida.



    A materialidade delitiva restou positivada pelas peças que acompanham o Inquérito Policial, lastreado na 24ªDP/Piedade, onde constam o RO aditado nº 024-01212/2021, as declarações prestadas em sede policial, bem como pelo AECD da vítima, onde restaram demonstradas as lesões no corpo da ofendida, resultantes das agressões praticadas pelo réu no dia dos fatos. O perito criminal, que assina o laudo, descreveu as lesões e respondeu positivamente quanto a existência de vestígio de lesão à integridade corporal ou à saúde da vítima, com possíveis nexos causal e temporal ao evento alegado, provocados por ação contundente.



    A autoria também é inconteste. A prova oral não deixa dúvida quanto aos delitos praticados pelo apelante, segundo a narrativa detalhada da vítima, confirmada pelas testemunhas ouvidas em sede policial e em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    A tese de legítima defesa restou isolada no contexto probatório, não servindo as fotos colacionadas no bojo das razões do apelo, porque não se tem como aferir em qual contexto de tempo e lugar ocorreram.



    Ainda que se considere essa possibilidade, não há que se falar em legítima defesa, ante a ausência de moderação no uso dos meios necessários para repelir a suposta agressão sofrida.



    Ao contrário do que quer fazer crer a defesa, o mosaico probatório é contunde no sentido de que o réu agiu com dolo, de forma livre, consciente, intencional e voluntária, com o objetivo de atingir os resultados dos ilícitos que praticou no âmbito de violência doméstica, contra sua ex-companheira.



    Configuradas as elementares dos tipos penais, que recaem sobre o acusado, conforme, as dinâmicas delitivas descritas na sentença, que resultaram no entendimento alcançado pelo magistrado de primeiro.



    Refletida a higidez da condenação na prova oral, em conformidade com a prova da materialidade, devendo ser rechaçada a tese absolutória sob qualquer ótica ventilada nas razões do apelo.



    Dosimetria da pena sem reparos a fazer. As penas dos quatro delitos foram operadas, no mínimo legal, com a causa o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ´f´ , visto que o acusado praticou o crime com violência doméstica contra a mulher, nos delitos em que devem incidir essa agravante.



    Ao final do processo trifásico, estabelecido em primeiro grau, a sanção penal ficou estabelecida em obediência à tolerância permitida nos preceitos secundários de cada delito, em harmonia com o princípio da individualização da pena.



    Concurso material entre os crimes corretamente aplicado, na forma do permissivo do artigo 69 do Código Penal. Regime aberto preservado.



    Pedido de aplicação de pena de multa, que não prospera. O artigo 17 da Lei nº 11.340/2006 expressamente veda a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.



    Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou por multa, por não ser aplicável a crimes cometidos com grave ameaça à pessoa, em face da vedação legal inserta no artigo 44, I, do CP e de acordo com a orientação da Súmula 588 do STJ que adverte: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.”.



    Prequestionamento repelido por inocorrência de ofensa a preceito constitucional ou à norma infraconstitucional.



    RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente